Tribunal: TJSP
Processo: 2134856-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a realização de prova pericial grafotécnica em cópias de contratos juntados aos autos principais, restou prejudicado – Demanda julgada procedente – Perda do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a realização de prova pericial grafotécnica em cópias de contratos juntados aos autos principais, restou prejudicado – Demanda julgada procedente – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO